Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. VALORES DEPOSITADOS. SALDO. REVISÃO. ALEGADA IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA PELOS ÓRGÃOS GESTORES E EXECUTORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
2. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
3. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
4. Apelação conhecida. Negou-se provimento ao recurso.